Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A irresignação constante dos autos diz respeito à matéria não passível de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.105, do CPC. Lado outro, ainda que se entendesse de forma diversa, o pleito versa sobre decisão já acobertada pela preclusão. Logo, é dever do relator negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

- Cabível a aplicação da multa, prevista no art. 1.021 do CPC, quando do julgamento o Agravo Interno for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente à unanimidade por decisão devidamente motivada. Situação verificada no presente caso.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.